Tribunal: STF
Processo: RE 1255558
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:
    “TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS INTERESSE DAS COMUNIDADES ATENDIDAS PELA LINHA. PRINCÍPIO DA RECIPROCIDADE. Comprovado que a autora opera no transporte coletivo internacional, pela via rodoviária, há mais de 20 anos, e que atende a inúmeras comunidades com a linha que executa, é de ser reconhecido o direito de dar continuidade à execução do serviço, enquanto permanecer inerte o Poder Público na realização de licitação para exploração do serviço público. Reformada a sentença, resta invertida a sucumbência.”. (eDOC 3, p. 170)
    No recurso extraordinário da União, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 21, XI, 37, 93, IX, 5º, XXXIV, XXXV, LIV, LV, e 175 do texto constitucional. 
    Em que pese a União alegar que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, aduz que houve negativa de exercício da ampla defesa e de acesso ao Poder Judiciário, bem como violação ao devido processo legal. Sustenta, ainda, que não há como se compelir judicialmente o Poder Público a licitar, porquanto se trata de matéria afeta a motivos de oportunidade e conveniência. (eDOC 3, p. 253)
    Já o recurso extraordinário da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV, 93, IX, 2º, 21, XII, “e”, 37, 175 do texto constitucional. 
    A autarquia sustenta, em suma, que é vedada ao Judiciário a outorga de concessão e ou permissão de linha de transporte coletivo, ato esse que só pode ser realizado pela União Federal e mediante licitação. (eDOC 3, p. 281)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, verifico que os recursos submetem-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugnam decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    Assiste razão às recorrentes.
    Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010.
    Nessa oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Eis a ementa do citado precedente da repercussão geral:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, Pleno, DJe 13.8.2010)”.
    Na espécie, o tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses das partes recorrentes.
    Não obstante a isso, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência pacificada por esta Corte, ao manter a exploração de linha de transporte interestadual de passageiros sem expressa autorização do poder concedente e sem realização de procedimento licitatório prévio, conforme se denota dos seguintes trechos do acórdão recorrido:
    “A partir da análise exclusivamente legal do tema, certo seria o insucesso da pretensão da empresa apelante de seguir explorando a linha de transporte interestadual de passageiros, porquanto ela mesma confessa exercer o serviço público sem expressa autorização do Poder Concedente, há mais de vinte anos.
    No entanto, tenho que não se busca em Juízo chancela de situação que contunde a ordem jurídica, mas, sim, garantia da manutenção de situação fática conformada ao longo de mais de duas décadas, com a complacência do Poder Público, e que com certeza traz significativos benefícios às comunidades servidas pela empresa de transporte, as quais, não fosse a ousadia da recorrida em dar início à atividade de transporte de passageiros mesmo sem expressa autorização estatal, seguiriam até hoje desprovidas do imprescindível serviço, na medida em que consabidamente o Poder Concedente omite-se, há vários anos, na promoção do certame licitatório para concessão das linhas de transporte público.
    [...]
    Correto é que se faça licitação; que se regularize a concessão. No entretanto, enquanto não toma a Administração as providências cabíveis, o interesse público exige que se tolere a situação de fato, reconhecendo-se um estado de coisas que se prolonga por dilatado espaço de tempo”. (eDOC 3, p. 166)
    Verifica-se, assim, que o Tribunal ad quo contrariou a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que a prestação do serviço de transporte interestadual e intermunicipal de passageiros deve ser precedida de licitação pública, nos termos dos arts. 21, XII, "e" e art. 175 da Constituição Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação civil pública. Transporte coletivo intermunicipal. Concessão. Nulidade do contrato. 4. Alegada ofensa aos arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, do texto constitucional. Incidência do que decidido por esta Corte no julgamento do AI-QO-RG 791.292, DJe 13.8.2010; e ARE-RG 748.371, DJe 1º.8.2013, temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral. 5. Matéria decidida com fundamento em legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 6. Entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte no sentido de que a prestação do serviço de transporte interestadual e intermunicipal de passageiros deve ser precedida de licitação pública, nos termos do art. 175 da Constituição 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 20%.” (ARE 1.118.647 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019)
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Prequestionamento. Ausência. Indeferimento de diligência probatória. Inexistência de repercussão geral. Concessão de transporte público. Prorrogação do contrato sem licitação. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. É pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal de que, nos termos do art. 175, caput, da Constituição Federal, é imprescindível prévia licitação para a concessão ou a permissão da exploração de serviços públicos. Destarte, são inconstitucionais as prorrogações de concessão e de permissão que vão de encontro à referida premissa, inclusive as de contratos formalizados antes de 5 de outubro de 1988. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”. (ARE 869.007-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2017).
    Conforme se denota da leitura do acórdão, a empresa exerce o serviço público sem expressa autorização há mais de vinte anos e sem prévia licitação. Em que pese os argumentos no sentido de que houve complacência do Poder Público e que o imprescindível serviço prestado traz significativos benefícios às comunidades, não merece ser mantida situação flagrantemente inconstitucional, sobretudo, passados mais de 10 anos da prolação do acórdão.
    Ante o exposto, dou provimento aos recursos extraordinários (art. 21, § 1º do RISTF) para cassar o acórdão recorrido, reestabelecendo-se o que fora decidido em sentença.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente